Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739153-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, 3o OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0710531-78.2023.8.07.0018, impetrado pela empresa agravante contra atos imputados ao CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, ao GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ao OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51375587), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão, do polo passivo do mandado de segurança, do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DO GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, bem como indeferiu a medida liminar vindicada pela impetrante, objetivando o afastamento da exigência de apresentação de declaração de isenção ou não incidência tributária emitida pela autoridade fiscal ou a comprovação do pagamento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis, em relação ao acervo imobiliário que passou a integrar o seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, como requisito para o registro da transferência da propriedade de tais bens perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a empresa impetrante sustenta a necessidade de manutenção do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo do mandado de segurança, porquanto a negativa do registro da transferência da propriedade dos imóveis tem por fundamento a exigência do recolhimento de tributo em face do qual foi formulado pedido de reconhecimento de não incidência tributária, ainda pendente de análise por parte de tais autoridades fiscais. Afirma haver incorporado a sociedade empresarial DKP Anchieta Holding Saúde, passando a ser titular da propriedade dos imóveis que integravam o patrimônio da empresa. Pondera que, não obstante tenha formulado requerimento administrativo objetivando a declaração de imunidade tributária relativa a tais imóveis, na forma prevista no inciso I, do §2o, do art. 156, da Constituição Federal, até a data da impetração, não havia sido exarada qualquer decisão. Assevera que, ao promover o registro da transferência da propriedade dos aludidos imóveis, o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL exigiu a comprovação do prévio recolhimento do ITBI. Aduz que se trata de exigência contrária às disposições contidas no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, no artigo 35, do Código Tributário Nacional e no artigo 1.245 do Código Civil, uma vez que o fato gerador do citado tributo é a transmissão da propriedade do imóvel, o que somente ocorrerá com o registro perante o cartório imobiliário competente. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja afastada a exigência da prévia apresentação de declaração de isenção ou não incidência tributária para fins de registro da transferência da propriedade dos imóveis que passaram a integrar seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, ou da comprovação do recolhimento do ITBI, enquanto pendente a análise do requerimento na via administrativa. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado, com a consequente reforma do decisum recorrido, a fim de que seja deferida a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 51375593. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Destaco que, em relação à exclusão do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL do polo passivo do mandado de segurança, a agravante não formulou qualquer pretensão recursal em caráter antecipado, de modo que, quanto a esse particular, a questão será resolvida somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Dessa forma, a controvérsia recursal a ser dirimida em caráter provisório, reside em verificar se estaria evidenciada ilegalidade na exigência de comprovação do recolhimento de ITBI ou de apresentação de declaração de não incidência tributária, por parte do OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL, para fins de registro de transferência de propriedade de diversos imóveis que passaram a integrar o patrimônio da agravante, em virtude da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, a concessão de tutela de urgência na via mandamental exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. De acordo com a Lei de Registros Públicos, incumbe aos oficiais de registro a rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos praticados em decorrência de suas atividades (artigos 30, inciso X e 289). Ademais, nos termos do artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 27.576/2006, que regulamenta o ITBI - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis, no âmbito do Distrito Federal, os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóvel e seus substitutos, os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, estão obrigados, sob pena de responsabilidade, a exigir do contribuinte a apresentação do documento original comprovante do recolhimento do imposto, ou de documento comprobatório de não incidência ou isenção expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, antes da lavratura de instrumento relacionado com a transmissão de imóvel ou direito a ele relativo e da efetivação do respectivo registro. Saliente-se que a responsabilização solidária dos oficiais dos Cartórios de Registro de Imóvel e seus substitutos, os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, em relação ao pagamento dos tributos relativos aos atos por eles praticados, encontra-se prevista no artigo 8o, inciso II, do Decreto no 27.576/2006. Dessa forma, a exigência da comprovação do recolhimento do ITBI ou a apresentação de declaração de não incidência ou de imunidade tributária emitida pela autoridade fiscal não decorre de mera conveniência por parte do OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL, mas de norma cogente prevista nos artigos 30, inciso X e 289 da Lei de Registros Públicos e no artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 27.576/2006. É certo que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.294.969/SP, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que [o] fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro” (Tema 1.124). No entanto, no caso em apreço, a comprovação do recolhimento do tributo está sendo exigida justamente no momento de seu fato gerado (registro da transmissão inter vivos da propriedade da propriedade imobiliária), não se tratando de imposição de exigência para fins de lavratura da escritura pública do negócio jurídico que deu ensejo à transferência da propriedade. Tem-se, dessa forma, por insubsistente a tese de ofensa às disposições contidas no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, no artigo 35, do Código Tributário Nacional e no artigo 1.245 do Código Civil. De igual modo se mostra inaplicável, à hipótese dos autos, o entendimento firmado pela excelsa Corte sob o Tema 1.1124. Consoante bem destaco pela d. Magistrada de primeiro grau o ordenamento jurídico não confere ao Oficial de Registro de Imóveis o juízo de discricionariedade (conveniência e oportunidade) para dispensar (ou não) a comprovação de recolhimento do ITBI ou declaração de sua não incidência. É de se concluir, portanto, não estar configurada qualquer ilicitude ou abuso de autoridade por parte do OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL, ao exigir a apresentação da declaração de isenção ou não incidência tributária emitida pela autoridade fiscal ou a comprovação do recolhimento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis, em relação aos imóveis que passaram a integrar o seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, como requisito para o registro da transferência da propriedade de tais bens. Convém salientar que, não obstante a incorporação da empresa tenha sido efetivada em 31/01/2022 (ID 171708007 do processo originário), a agravante formulou pedido de reconhecimento de não incidência do ITBI somente em 25/08/2023 (ID 171708016 do processo originário). De acordo com o Decreto 33.269/2011, que regulamenta a Lei n. 4.567/2011, dispondo sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal, os atos processuais deverão ser praticados no prazo de 30 (trinta) dias, salvo disposição em contrário. Consequentemente, sequer poderia ser reconhecida a mora, por parte das autoridades fiscais, quanto à análise do requerimento de não incidência do ITBI formulado pela impetrante na via administrativa. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão deduzida no agravo de instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver afastada a apresentação da declaração de isenção ou não incidência tributária emitida pela autoridade fiscal ou a comprovação do recolhimento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis, em relação ao acervo imobiliário que passou a integrar o seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, como requisito o registro da transferência da propriedade de tais bens. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela apelante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 12:32:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.